Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONEXO AO DELITO DE FEMINICÍDIO. PROCESSOS CRIMINAIS EM FASES DISTINTAS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1/6 (UM SEXTO). ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. IMPROCEDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora os crimes tenham ocorrido no mesmo contexto, os indícios acerca da materialidade e da autoria do crime de ocultação de cadáver somente se revelaram a partir da juntada dos laudos periciais, quando o réu já havia sido pronunciado pelo crime de feminicídio, de modo que o julgamento conjunto dos crimes acarretaria afronta aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo. Preliminar de incompetência afastada.
2. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o réu praticou o crime de ocultação de cadáver, pois a prova técnica concluiu que o corpo da vítima foi abandonado em local ermo, no meio de um matagal, com acesso por meio de uma estrada vicinal de terra.
3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, porquanto a fundamentação lançada na sentença é idônea.
4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
6. Recurso conhecido e desprovido.